Tribunal: TJMT
Processo: 1006645-07.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006645-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KAMILLA DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 721.683.401-10 (ADVOGADO), IVANI RITA NETO - CPF: 523.109.141-34 (AGRAVANTE), FERNANDO HENRIQUE CHIARINI LOPES - CPF: 700.064.661-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO

PELO JUÍZO DE ORIGEM
– SUSPENSÃO DOS

DESCONTOS MENSAIS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIARIO DA PARTE AUTORA, REFERENTES A CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSENCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

Estando ausente a verossimilhança do direito invocado para amparar o deferimento da tutela antecipada, bem como o
periculum in mora
, à luz do art. 300 do CPC, a manutenção do
decisum
que

indeferiu a suspensão dos descontos mensais junto ao benefício previdenciário da parte agravante é medida que se impõe, ainda mais quando a questão demanda maior dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1006645-07.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: IVANI RITA NETO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
IVANI RITA NETO
contra decisão proferida pelo Juiz da
Vara Especializada em Direito Bancário da

Comarca de Cuiabá
/MT, que nos autos da Ação

de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1005142-42.2024.8.11.0002, proposta contra o
BANCO BMG S.A
in
deferiu o pedido de Antecipação de Tutela atinente a suspensão dos descontos em benefício previdenciário do agravante, que alega ser indevidos.

Alega o desacerto da decisão singular, porquanto houve preenchimento dos requisitos essenciais para a concessão da tutela antecipada, merecendo ser concedida.

Assevera que é
aliciada frequentemente por instituições financeiras para oferecimentos de empréstimos consignados; que sempre imaginou

estar pagando em seu benefício por empréstimos consignados, porém foi atribuído na verdade a contratação do empréstimo de cartão consignado, e que o saldo devedor nunca diminui, mesmo com o pagamento mensal.

Aduz haver

uma irregularidade na cobrança mensal do Banco Requerido, pois as parcelas não possuem previsão para cessar, sendo que com o lapso temporal, o valor cobrado poderá superar o valor devido da cobrança como empréstimo consignado, ocasionando enriquecimento ilícito da instituição financeira.

Alega desconhecer o mencionado contrato, posto que não solicitou cartão de empréstimo consignado,

tampouco autorizou os referidos descontos em seu benefício previdenciário, atinente a essa modalidade de operação.

Defende que a dívida nunca será paga, vez que os descontos mensais abatem apenas os juros e encargos da dívida, gerando, assim, descontos por prazo indeterminado.

Pede o deferimento do efeito ativo, a fim de s
eja determinada a imediata suspensão dos descontos no benefício do Agravante.

A tutela recursal restou indeferida (id nº

206602693)

O agravado apresentou contrarrazões (id nº 209665173) pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre
IVANI RITA NETO
contra decisão proferida pelo Juiz da
Vara Especializada em Direito Bancário da

Comarca de Cuiabá
/MT, que nos autos da Ação

de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1005142-42.2024.8.11.0002, proposta contra o
BANCO BMG S.A
in
deferiu o pedido de Antecipação de Tutela atinente a suspensão dos descontos em benefício previdenciário do agravante, que alega ser indevidos.

Alega o desacerto da decisão singular, porquanto houve preenchimento dos requisitos essenciais para a concessão da tutela antecipada, merecendo ser concedida;

que é
aliciada frequentemente por instituições financeiras para oferecimentos de empréstimos consignados; que sempre imaginou

estar pagando em seu benefício por empréstimos consignados, porém foi atribuído na verdade a contratação do empréstimo de cartão consignado, e que o saldo devedor nunca diminui, mesmo com o pagamento mensal; que há irregularidade na cobrança mensal do Banco Requerido, pois as parcelas não possuem previsão para cessar, sendo que com o lapso temporal, o valor cobrado poderá superar o valor devido da cobrança como empréstimo consignado, ocasionando enriquecimento ilícito da instituição financeira; que desconhece o mencionado contrato, posto que não solicitou cartão de empréstimo consignado,

tampouco autorizou os referidos descontos em seu benefício previdenciário, atinente a essa modalidade de operação.

Busca o agravante o provimento do recurso, para que seja concedido
a Tutela Provisória de Urgência, a fim de suspender os descontos realizados diretamente no benefício previdenciário da Agravante, e se abstenha de realizar qualquer tipo de cobrança, sob pena de aplicação de multa diária a ser fixada, pelos motivos expostos no corpo deste recurso.

De início, de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor da autora, ora agravante.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

À espécie, de uma detida análise dos documentos que instruem a inicial (feito originário), verifica-se que não merece prosperar a pretensão do agravante.

No caso,
constata-se que a pretensão do agravante não se encontra amparada em provas inequívocas que convençam acerca da verossimilhança do direito alegado, dependendo de dilação probatória e melhor análise pelo juízo de origem.

Aliás, ao contrário do que sustenta o agravante, analisando os autos de origem, junto
com a contestação do agravado (id nº 148314485 – autos de origem), veio o instrumento contratual

nº

ADE

57426187 (id nº 148315644) - “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento -

que, na verdade, é a proposta do contrato celebrado entre as partes, que, a princípio demonstra a existência de relação contratual relativa ao serviço de cartão de crédito consignado. Ademais, o agravado juntou cópia dos saques realizados referente ao cartão de crédito consignado,

faturas do cartão de crédito consignado e seus extratos, além do comprovante dos Teds. (ids nº 148314490,

148315641, 14831564, 148315643, 148315644, 148315648,

148315651 )

Ademais, não está presente o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autoriza a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.

Ressalte-se que o agravante apresentou documentação – extrato de empréstimo consignado (id nº 206473174) e contracheque ( id nº 206473169) que comprova a realização dos descontos pelo banco requerido em seu benefício previdenciário, com início em outubro de 2019, o que afasta ainda mais a urgência.

Com efeito, bem fundamentou a decisão recorrida:

“1.Deixo de acolher o pedido de tutela de urgência ante a ausência dos requisitos de admissibilidade, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

2. Ademais, não ficou evidenciado o risco ao resultado útil do processo, tampouco a demonstração da urgência para o deferimento da medida.

3. Com efeito, somente com a instrução processual e a formação do contraditório é que será possível aquilatar a veracidade dos pedidos do autor. (...)” –
Id nº 206473173

Portanto, não se afigurando presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela, o entendimento manifestado pelo juízo de origem

deve ser mantido, no sentido de indeferir a suspensão da cobrança dos valores descontados no benefício

previdenciário do agravante.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – INDEFERIMENTO –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO COM MAIS DE UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30 % DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (POLICIAL MILITAR) – ARTIGOS 9º DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.306/2008 E DO DECRETO ESTADUAL Nº 3.008/2010 – JUNTADA DOS CONTRATOS – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELA EXTRAPOLAÇÃO DA MARGEM LIMITATIVA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os contratos firmados com as instituições financeiras e demais documentos apresentados pelo devedor para apurar de quem foi a responsabilidade pela extrapolação de margem das consignações facultativas na folha de pagamento de servidor público estadual (policial militar), excedentes ao percentual estabelecido nos artigos 9º do Decreto Estadual nº 1.306/2008 e do Decreto Estadual nº 3.008/2010, há que ser mantido o indeferimento da tutela antecipada que visa a limitação em 30 % da remuneração líquida
.”

(TJMT – RAI nº 0124746-40.2012.8.11.0000, Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

“
DIREITO PRIVADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA - SUSPENSÃO DESCONTO EM SUBSÍDIO - CRÉDITO CONSIGNADO - REQUISITOS DOS ART. 273 DO CPC - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ainda que caracterizada a relação de consumo pela atividade desenvolvida pela agravada, a inversão referendada pelo art. 6º, VIII, do CPC não retira a ônus da parte autora descrever os fatos constitutivos do seu direito na petição inicial nem mesmo o de apresentar documentos que estão sob seu poder.

2. Em regra, o tomador do empréstimo não pode cancelar, unilateralmente, o desconto em folha, que é da essência da operação de crédito firmada a título consignado, regulamentada pela Medida Provisória nº 130/2003, Lei nº 10.820/2003, Decreto nº 4.840/2003, Lei nº 10.953/2004 e Decreto nº 5.892/2006.

3.
Ausentes os requisitos para a antecipação da tutela, deve prevalecer o entendimento manifestado pelo juízo singular, no sentido de indeferir a suspensão e/ou redução dos valores descontados do subsídio da agravante a título de crédito consignado
.

”
(TJMT, 5ª Câmara Cível, RAI nº 95683/2010, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho)

Assim, entendo que inexiste qualquer mudança nas situações fáticas quando da apreciação de indeferimento da medida liminar ao Agravante.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024